Tribunal: STF
Processo: ARE 1515952
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado (eDOC 8, p. 2):



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Meio ambiente - Pedido liminar que visa à abstenção de uso de área de preservação permanente e à instituição de reserva legal no imóvel objeto da lide - Admissibilidade - Presença dos pressupostos legais - Documentação que indica a falta de regularidade ambiental integral - Impedimento de intervir nas áreas protegidas -Cabimento - Extensão a ser considerada desde a borda da calha do leito regular, conforme art. 4º da Lei nº 12.651/12 - Normas de aplicação imediata - Incidência do princípio da precaução -Bem de relevante proteção - Recurso parcialmente provido.”



    Os embargos de declaração opostos pela ora recorrente foram rejeitados (eDOC 15).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 93, IX, 225, caput, § 1º, I, III e VI, § 3º, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, inicialmente a nulidade do acórdão proferido nos embargos de declaração por não ter sido analisada a alegada violação ao artigo 225, caput, § 1º, I, III e VI, § 3º (eDOC 20, p. 8)



    Ademais, defende-se ainda que (eDOC 20, p. 9):



    “Na hipótese aqui tratada, questiona-se a decisão do Tribunal a quo que reconheceu a aplicação do artigo 4º da Lei nº 12.651/2012 - Código Florestal (que fixa a faixa de preservação permanente a partir da borda do nível mais baixo do seu leito regular). 



    Admitiu-se no Acórdão recorrido a aplicação desse dispositivo que, não apenas ofende o princípio de não retrocesso ambiental, como também reduz o regime de proteção das Áreas de Preservação Permanente dispensado pela Lei nº 4.771/65, descumprindo o dever geral de proteção ambiental imposto a todos (CF, art. 225, caput) e os deveres de preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais (CF, art. 225, §1º, I) e de reparar os danos ambientais (CF, art. 225, §3º).”



     A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso por entender tratar-se de matéria infraconstitucional (eDOC 24).



     É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, observa-se que a jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário. 



    A esse respeito, confiram-se os seguintes precedentes: ARE-AgR 876.946, de relatoria do Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2015, e AI-AgR 597.618, de relatoria do Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29.6.2007. 



    Esse mesmo entendimento aplica-se ao recurso extraordinário interposto em face de decisão interlocutória impugnada mediante sucessivos recursos, vide: RE-AgR 606.305, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1.8.2013. 



    No caso, verifica-se que o acórdão desafiado por meio do recurso extraordinário foi proferido em julgamento de agravo de instrumento interposto de decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para para determinar que a ré se abstenha de imediato de intervir de qualquer modo na área considerada de preservação permanente, bem como que apresente, em 90 (noventa) dias, projeto técnico para recomposição e instituição de Reserva Legal, consignando que deve incidir no caso o novo Código Florestal.



    Por não se constituir o ato impugnado em decisão definitiva de mérito, aplica-se a Súmula 735 do STF. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente